Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009792-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO RIGONI - CPF: 837.666.181-72 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO DÉBITO. ÁUDIO QUE COMPROVA CONTATO DO AUTOR COM A EMPRESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AMARILDO RIGONI
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 4.191,33
.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

4.

Com efeito, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor, apresentando documentos que demonstram a contratação e utilização do cartão de crédito, incluindo relação de compras, faturas mensais e protocolo de ligação em que o próprio recorrente reconhece sua voz.

5.

Conforme se verifica dos autos, a parte recorrida juntou extrato de movimentação do cartão de crédito que demonstra diversas compras realizadas pelo autor em estabelecimento comercial, além de faturas mensais que comprovam a inadimplência (id. 309543360 e 309543361).

6.

O áudio juntado pela recorrida, cuja autenticidade foi reconhecida pelo próprio autor em sua impugnação à contestação, evidencia contato do recorrente com a empresa, o que reforça a existência da relação contratual (id. 309543362).

7.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

8.

Nesse sentido:
“[...]
A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.”
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

9.

Tais premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

10.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em abalo moral indenizável.

11.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

12.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso inominado.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025